Tribunal: CARF
Processo: 10831.002242/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.002242/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.537 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade quando a decisão a quo contém a
fundamentação legal e as informações e orientações necessárias ao exercício da
plena defesa do contribuinte, em observância estrita ao rito do processo
administrativo fiscal.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.
Por aplicação da RGI-1 combinada com a Nota 3 da Seção XVI, as impressoras
multifuncionais devem ser classificadas nos desdobramentos da subposição
8471.60, da TIPI/2002, sendo que a posição 9009, preconizada pelo ADI SRF
no 7/2005, foi desautorizada pelo próprio Governo Federal ao publicar o
Decreto no 5.802, de 06 de junho de 2006, que introduziu vários "Ex" relativos
à impressoras multifuncionais na subposição 8471.60.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.002242/2007-93
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.537 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10831.002242/2007-93

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 27/03/2006, em face do
contribuinte em epígrafe, referente a exigência de Imposto de Importação e Imposto
sobre Produtos Industrializados acrescidos de multa regulamentar e multa proporcional
e Contribuição PIS/COFINS incidentes na importação, no valor de R$ 9.852,55 em
virtude dos fatos a seguir descritos.
A empresa acima qualificada submeteu a despacho aduaneiro, por meio das Declarações
de Importação No. 0611303193-2, de 27/10/2006 e No. 06/1355098-0, de 08/11/2006,
impressoras jato de tinta, Modelo HP Photosmart 3100, quê além da função de
impressão podem copiar, receber e enviar fac-simili e digitalizar imagens, podendo
realizar uma ou mais destas funções sem estar conectada ao computador;
O importador atribuiu classificação fiscal na posição NCM 8471.
Através do Ato Declaratório Interpretativo SRF No. 7 de 26/07/2005, constatou-se que
a classificação tarifária correta para a mercadoria importada seria na posição NCM
'9009.21.00, com incidência da alíquota '-. de 14 % para o Imposto de Importação e da
alíquota de 20% para o Imposto de Produtos Industrializados;
A nova classificação fiscal se deveu ao argumento de que máquinas multifuncionais que
realizam duas ou mais funções se classificam na posição NCM 9009.21.00;
Cientificado do auto de infração, pessoalmente„ em 27/03/2007 (fls. 1- frente),
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente na forma do artigo 15 do
Decreto 70.235/72, em 11/04/2007, de fls. 85 e 86, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
Na forma do artigo 16 do Decreto 70.235/72 a impugnante alegou resumidamente que a
principal função do equipamento é a impressão, sendo correta sua classificação fiscal na
posição NCM 8471.
Pugna a improcedência do Auto de Infração.
É o Relatório.”.
A DRJ manteve o auto de infração:

Destaque para o seguinte trecho do voto condutor:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.537 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10831.002242/2007-93

A contribuinte apresentou recurso voluntário alegando preliminar de nulidade da
decisão recorrida, e, no mérito reiterou que a classificação fiscal das multifuncionais na posição
NCM 8471, tem fundamento nas 'RGI '1° e RGC e subsidiariamente RGI-3 , letra "b”, pois a
função "impressora" é aquela que apresenta maior relevância técnica , operacional, e não pode
ser desconsiderada ou descartada.
É o relatório.
Voto
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.537 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10831.002242/2007-93

Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a classificação fiscal das impressoras
multifuncionais. O auto de infração foi lavrado em 27/03/2007.
1
Nulidade
Em relação às considerações acerca da nulidade da decisão, cumpre lembrar que,
de acordo com o §11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, as defesas e o recurso obedecerão ao rito
processual do Decreto no 70.235/1972.
O Decreto no 70.235/1972 prevê as hipóteses de nulidade no processo
administrativo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]
A decisão contestada não é nula, pois não se configura nenhuma das hipóteses do
inciso II do art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade competente e a decisão foi
devidamente fundamentada garantido o amplo direito de defesa da contribuinte, não havendo que
se cogitar em cerceamento do direito de defesa, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.
2
Classificação fiscal das impressoras multifuncionais
No mérito assiste razão a Recorrente. As impressoras multifuncionais devem ser
classificadas na posição NCM 8471, tendo em vista sua função essencial bem como a
inaplicabilidade do ADI SRF no 7/2005 .
Destaco que a jurisprudência deste tribunal administrativo é vasta sobre o tema,
havendo decisões favoráveis e desfavoráveis aos contribuintes. Filio-me a posição favorável aos
contribuintes, exposta no Acórdão 3402-002.851, cujo teor, tendo em vista a similaridade com o
presente feito, tomo e adoto como razão de decidir, nos termos regimentais:

“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/11/2005
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.537 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10831.002242/2007-93

CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. Por aplicação
da RGI1 combinada com a Nota 3 da Seção XVI, as impressoras multifuncionais
devem ser classificadas nos desdobramentos da subposição 8471.60, da
TIPI/2002,
sendo
que
a
posição
9009,
preconizada
pelo ADI SRF no 7/2005, foi desautorizada pelo próprio Governo Federal ao
publicar o Decreto no 5.802, de 06 de junho de 2006, que introduziu vários
"Ex" relativos à impressoras multifuncionais na subposição 8471.60.
(...)
Nesse sentido, a declaração de voto do Conselheiro Rosaldo Trevisan no Acórdão no
3403003.186, de 20 de agosto de 2014, cujos fundamentos adoto para os fins do art. 50,
§ 1o da Lei no 9.784/99. No que respeita à classificação fiscal das impressoras
multifuncionais, o cerne da discórdia entre o fisco e o contribuinte está em estabelecer
qual é a função principal do produto (impressora, copiadora ou escâner?) para o fim de
aplicar as Notas 3 e 5 da Seção XVI da Nomenclatura, as quais estabelecem o seguinte:
Notas 3 e 5 da Seção XVI: 3.Salvo disposições em contrário, as combinações de
máquinas de espécies diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um
corpo único, bem como as máquinas concebidas para executar duas ou mais
funçõesdiferentes, alternativas ou complementares, classificamse de acordo com a
função principal que caracterize o conjunto. (...) 5.Para a aplicação destas Notas, a
denominação “máquinas” compreende quaisquer máquinas, aparelhos, dispositivos,
instrumentos e materiais diversos citados nas posições dos Capítulos 84 ou 85. O
contribuinte entende que a característica essencial do produto é dada pela função de
impressora, razão pela qual, com base na Nota 3 da Seção XVI e na RGI3B, a
classificação fiscal deveria ocorrer sob o código 8471.60.21. Já o fisco entende que
nenhuma das três funções pode ser considerada predominante nesse tipo de
equipamento e, sendo assim, com base na RGI 3C preconizou a classificação na posição
9009. Essa questão também já foi objeto de inúmeras decisões no âmbito do CARF,
favoráveis à EPSON DO BRASIL, pois é evidente que a função essencial do produto é
a de impressora, uma vez que nenhum ser humano em seu juízo normal adquire uma
impressora multifuncional pensando em utilizála como copiadora, mas sim para
acoplála ao seu computador pessoal como dispositivo de saída. Não foi outra a
constatação dos Engenheiros do IPT na verdadeira aula que deram no laudo técnico
anexado aos autos (fl. 139): (...) Entre as várias decisões proferidas no âmbito do CARF
sobre o assunto, invoco o Acórdão 3802001.070, relatado pelo ilustre Conselheiro
Sólon Sehn, que cita trecho do Acórdão 3802001.002 no qual o relator, Conselheiro
Régis Xavier Holanda, faz interessante interpretação no sentido de que com o advento
do Decreto no 5.802, de 06 de junho de 2006 (que alterou a TIPI 2002), o próprio
Governo Federal desautorizou a interpretação pretendida pelo Ato Declaratório SRF no
7, de 26/07/2005. Pela relevância e pela pertinência do Acórdão 3802001.070, tomo por
empréstimo a sua fundamentação para adotála como razão de decidir deste voto, in
verbis: "(...) A classificação fiscal aplicável às impressoras multifuncionais foi
pacificada no âmbito da Terceira Seção de Julgado (sic) do Carf. Nesse sentido, cumpre
destacar o Acórdão no 310100.253, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara, da lavra do
eminente Conselheiro Luiz Roberto Domingo, assim ementado: ASSUNTO:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. Datado fato gerador: 28/09/2005.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. A classificação
fiscal adotada pelo Fisco (Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 7/2005) para as
impressoras multifucionais, não cumpre o rigor das regras de classificação fiscal, pois as
funções nela disponíveis e a característica de sua conectividade com máquinas de
processamento de dados, afasta a da posição 9009. A confirmação dessa interpretação
está atualmente pacificada no âmbito do Mercosul, por seu Comitê Técnico n°1 da
Comissão de Comércio do Mercosul que aceitou o laudo técnico do produto
apresentado pela delegação brasileira e concluiu que o produto denominado
comercialmente de "impressora multifuncional" tratase de uma impressora com diversas
funções, razão pela qual determinou a sua classificação no código NCM 8443.31, como
"máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.537 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10831.002242/2007-93

transmissão de telecópia (fax),capazes de ser conectadas a uma máquina automática
para processamento de dados ou a uma rede" (CXXXVIII Reunião do Comitê Técnico
n°
1
"Tarifas,
Nomenclatura
e
Classificação
de
Mercadorias"
MERCOSUL/CCM/CTN°1/ATA N°08/08). Recurso Voluntário Provido. Na mesma
linha, colocase o entendimento da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, em acórdão assim
ementado: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato
gerador:
09/12/2004
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS,
IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. Não se classificam na posição NCM 9009, as
impressoras multifuncionais, identificadas como aquelas capazes de realizar duas ou
mais funções tais como impressão, cópia, transmissão de facsimile e escâner, capazes de
se conectarem a urna máquina automática para processamento de dados ou a uma rede.
(Acórdão 320100.503. Rel. Conselheiro Marcelo Ribeiro Nogueira. Sessão de
01/07/2010). Referida interpretação também é acolhida por unanimidade pela Turma,
consoante Acórdão no 3802001.002, da sessão de 22 de maio de 2012, da lavra do
eminente Conselheiro Régis Xavier Holanda: Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 17/03/2006 [...]CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL. O produto caracterizado como impressora multifuncional, que
execute pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de
telescópia (fax), capaz de ser conectada a uma máquina automática para processamento
de dados ou a uma rede, encontrava adequada classificação fiscal no código NCM
8471.60 utilizado pelo importador, tal como adotado pelo Decreto no 5.802/06,
diversamente do definido pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF No 7, de 26/07/2005.
Atualmente, com a edição da Resolução n° 07/08 do Mercosul, o produto encontra
correta classificação fiscal no código NCM 8443.31 RECURSO VOLUNTÁRIO
PROVIDO. (Carf. 2a Turma Especial. 3a Seção. Acórdão no 3802001.002. Processo no
19814.000209/200621). Cabe destacar a seguinte passagem do voto do relator, que
analisa a classificação aplicável antes da introdução da NCM no 8443.31: [...]
Entretanto, a meu ver, em que pese a possibilidade de utilização principal do produto
em qualquer de sua funções – a depender das necessidades e desejos do usuário, é
relevante para a adequada classificação fiscal o fato dessas máquinas terem como
característica essencial a sua conectividade a uma máquina automática para
processamento de dados, funcionando como unidades de entrada e/ou saída, o que atrai,
de forma mais adequada, a subposição 8471.60 adotada pelo recorrente. Ademais, tenho
que, a princípio, em termos objetivos, as máquinas multifuncionais, da forma como se
apresentam no presente caso, possuem normalmente como principal função a de
impressão. Com efeito, em geral, é essa a função própria desses equipamentos, sendo as
demais funções realizadas de forma secundária não por outra razão são comercialmente
conhecidas como impressoras multifuncionais. Dessa forma, tenho que a classificação
fiscal adequada para o produto em estudo correspondia, à época, à adotada pelo
recorrente, ou seja, na subposição 8471.60. Nessa mesma linha, como bem apontado
pela recorrente, na vigência do referido ADI no 7, o Governo decidiu baixar o Decreto
n° 5.802, de 06 de junho de 2006, criando na TIPI os desdobramentos na descrição dos
produtos sob a forma de destaques “Ex” relativos aos seguintes subitens: (...) Dessa
forma, aplicando estes destaques aos códigos em epígrafe, o Governo acabou por
chancelar que as impressoras providas de duas ou mais das seguintes funções:
digitalizar, copiar e emitir facsímile, deveriam se classificar na posição 8471. (...)" No
mesmo sentido, aponto o Acórdão 3301002.063, de 25 de setembro de 2013, rel.
Conselheiro Antonio Lisboa Cardoso, que posicionou as multifuncionais no código
pretendido pelo contribuinte. Considerando que é evidente que a função essencial da
impressora multifuncional é a impressão de documentos, mediante acoplagem a um
computador ou a uma rede, por aplicação da RGI1, combinado com a Nota 3 da Seção
XVI, tal produto deve ser classificado na subposição 8471.60, tal como procedeu o
contribuinte. A minha ressalva em relação ao raciocínio das partes é que a regra que
define a classificação das multifuncionais é a RGI1 e não a RGI3B, isso porque a Nota
3 da Seção XVI é quem define o critério da função essencial para o fim determinar o
enquadramento nas posições. Sendo assim, e estando as impressoras nominalmente
citadas na subposição 8471.60 da TIPI/2002 e seus desdobramentos, a classificação
ocorre por aplicação da RGI1, combinada com a Nota 3 da Seção XVI, e não por
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.537 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10831.002242/2007-93

aplicação da RGI3B, que somente é aplicável a produtos misturados, constituídos por
matérias diferentes ou sortidos.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito dar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital